Tribunal: TJPA
Processo: 0002647-11.2016.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9700 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
I ? A sentença foi objetiva e bem fundamentada demonstrando os motivos fáticos e legais para as condenações dos acusados, tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade dos delitos, elidindo a tese de insuficiência de provas; II - A regra do ônus da prova, inserta no sistema processual penal brasileiro no art. 156 do CPP, é regida pelo princípio actori incumbit probatio, devendo incumbir-se da prova o autor da alegação. Assim, ao Parquet cabe a comprovação do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena. Contudo, deve a defesa demonstrar fato impeditivo do jus puniendi, a qual, a teor do art. 156, 1ª parte, do CPP, certificar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus julgados e condenados à pena de 25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do ART. 157, § 3º, IN FINE, NA FORMA DO ART. 29 DO CPBV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002647-11.2016.814.0076.
APELANTES: CRISTIANO ALBINO DE ABREU.

BRUNO ALBINO DE ABREU.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE LATROCÍNIO -
ART. 157, § 3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART 29 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS COM ESPEQUE NO
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - ONUS DA PROVA. princípio
actori incumbit probatio
, devendo incumbir-se da prova o autor da alegação - PEDAGOGIA DO ART. 156 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AS PENA DE 25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 500 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença foi objetiva e bem fundamentada demonstrando os motivos fáticos e legais para as condenações dos acusados, tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade dos delitos, elidindo a tese de insuficiência de provas;
II - A regra do ônus da prova, inserta no sistema processual penal brasileiro no art. 156 do CPP, é regida pelo princípio
actori incumbit probatio
, devendo incumbir-se da prova o autor da alegação. Assim, ao Parquet cabe a comprovação do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena. Contudo, deve a defesa demonstrar fato impeditivo do jus puniendi, a qual, a teor do art. 156, 1ª parte, do CPP, certificar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
julgados e condenados à pena de 25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do
ART. 157, § 3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 29 DO CPB
V - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CRISTIANO ALBINO DE ABREU E BRUNO ALBINO DE ABREU,
foram julgados e condenados à pena de 25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do
ART. 157, § 3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 29 DO CPB, ART. 148 DO CPB.
Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Acará/PA.

A defesa dos acusados, por sua vez, asseverou (fls. 218/224), a ausência de evidencias que comprovasse, a culpabilidade delitiva ,e assim, a defesa pugnou pela absolvição dos apelantes com espeque no princípio do
in dúbio pro reo
alegando fragilidade probatória quanto a autoria delitiva, existindo apenas depoimentos contraditórios para ancorar a condenação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento dos apelos e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória (recebida em 08.06.2017, fls. 49), em síntese, que no 13 de março de 2016, por volta das 10h, os apelantes arrombaram a casa da vítima José Edevar da Trindade e subtraíram um (1) aparelho de som, o que fora presenciado pela vítima K. L. S., de apenas seis (6) anos de idade, e ao apelante Cristiano de Abreu, a fim de garantir a impunidade, se aproximou da criança e desferiu um golpe de faca, que a levou à óbito.

Devidamente processados,
CRISTIANO ALBINO DE ABREU E BRUNO ALBINO DE ABREU,
foram condenados à pena de 25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do
ART. 157, § 3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 29 DO CPB, ART. 148 DO CPB.
Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

No processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve ocorrer quando as provas acostadas aos autos, levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o Julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, e se não estiver revestido de plenas convicções, conveniente a absolvição do acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real. Por outro lado, A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria e a materialidade delitivas.

In casu
, a materialidade delitiva restou consubstanciada através do Laudo de Necropsia (n° 2016.05.000141-TAN, fls. 47) e pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (DVD's, fls. 139 e 160).

Com efeito, as evidências probatórias constante do acervo, demonstraram coerência e harmonia e credenciam o decreto condenatório pelos crimes narrados na denúncia.

De fato, segundo os autos, o réu Bruno Albino que residia as proximidades do local do crime, que era composta por 03 casas, sendo uma de Cleiton Perdigão da Silva, pai vítima, a casa de Naildo da Silva Trindade e, por fim, a residência de José Edevar da Trindade, dono da casa em que os denunciados realizaram a subtração dos bens. Estes fatos foram relatados pelas testemunhas Cleiton Perdigão da Silva e Nailson Rodrigues Trindade, senão vejamos:

A testemunha Cleiton Perdigão da Silva, relatou na polícia (fl. 23):
"(...) que o Bruno esteve na minha casa. Perguntou sobre meu pai, perguntou sobre minha família, quem estava para onde. Eu estava com o dinheiro dele, mas ele não me cobrou. Convidou ele para tomar café comigo e ele não quis, parecia que estava com pressa, agoniado. Quando botei o café no copo pra ele e disse que ia descer para igarapé pra tomar um banho porque estava sujo de sangue de caça, o Bruno pegou a moto e foi embora (...)"

Por sua vez a testemunha Nailson Rodriques Trindade em juízo teria declarado (mídia de fls. 160)
Que, por volta de umas 7h o Bruno chegou e perguntou dos pessoal, de casa, da mãe do Cleiton, perguntou do Cleiton. Disse que ia cobrar um dinheiro de Cleiton, só que depois a gente perguntou para o Cleiton e ele disse que Bruno não tinha cobrado (...) Que Bruno colocou o seu avô
--José Edevar -
na garupa da moto e foram embora (...) Que Bruno não era acostumado a ir lá na sua casa (...) (sic)"

Conveniente observar que Cleiton Perdigão da Silva

teria ratificado que
Bruno
esteve na sua casa pela parte da manhã com atitude estranha. Vale destacar que era de conhecimento de muitas pessoas na comunidade que o senhor
José Edevar da Trindade
possuía em sua casa uma quantia aproximada de R$ 3.500,000, que seria utilizado para instalação de um transformador de energia elétrica, fato que certamente despertou o interesse dos denunciados em adentrar na casa dele. As fls. 23, a testemunha declarou:
(...) o Bruno esteve na minha casa. Perguntou sobre meu pai, perguntou sobre minha família, quem estava para onde. Eu estava com o dinheiro dele, mas ele não cobrou. Convidou ele para tomar café comigo e ele não quis, parecia que estava com pressa, agoniado. Quando botei o café na copa para ele e disse que ia descer para o igarapé para tomar um banho porque estava sujo de sangue de caça, o Bruno pegou a moto e foi embora(...)

A mãe da vítima LINDALVA GONÇALVES DE LIMA, teria declarado:
Que ouviu os gritos de sua filha e correu para ver o que estava acontecendo, momento em que viu ela caída no chão e sangrando em decorrência da facada. Disse que sua filha, a vítima
Keyla Lima da Silva
foi pegar chicória para almoço próximo a casa de
José Edevar,
vizinho deles, momento em que avistou os meliantes dentro da residência subtraindo objetos de dentro, motivo pelo qual eles a mataram.

Cediço observar, nesse ponto, que os relatos ut supra guardam sintonia com as declarações da testemunha
José Edevar, que em
juízo (fl. 147):
Que, confirmou a subtração de seu aparelho de som, aduzindo ainda que tratava menor
Keyla Lima
como se neta sua fosse e que ela sempre estava pela sua casa brincando. Confirmou que estava com a quantia de R$ 3300,00 em sua casa e que este valor seria para comprar um transformador. Disse ainda que no dia dos fatos, o denunciado
Bruno
esteve no local indagando sobre os moradores e que lhe deu carona até a igreja da comunidade.

A testemunha NAILDO DA SILVA TRINDADE (mídia de fls. 160) que apesar de não presenciar o fato, narrou com detalhes como se deram as investigações e que culminaram na descoberta da autoria dos denunciados. Destaca-se os seguintes trechos de seu depoimento:
"(...) que inicialmente foi falado que o papai teria sido o autor do crime (...) que o senhor 'saque informou que meu pai estava na igreja no momento do crime e que não teria sido ele (...) aí verificado que não tinha sido meu pai, viemos na delegacia (...) que contaram ao delegado que suspeitaram que Bruno e Cristiano estavam envolvido; Que tal suspeita se deu porque o Bruno chegou lá e perguntou pelo "Panta" (
Cleiton);
Que eles sabiam que o papai tava com R$ 3.500,00 porque o papai é daqueles velho que fala pra todo mundo o que tem e o que não tem; Que esse dinheiro era para comprar um transformador para puxar energia para lá (...); que seu filho disse que Bruno perguntou por "Panta" e perguntou das pessoas das outras casa (...) que deu menos de 15 minutos do tempo que Bruno saiu com papai do local até o momento que aconteceu o fato (...)". Que Binho (Cristiano) e Bruno estavam jogando na costa de Clebinho a autoria do crime (...) que disseram ao delegado que suspeitavam que Cristiano que estava no mato porque eles só andavam juntos e nesse dia ninguém viu eles juntos (...) que na delegacia eles colocaram o nome do "Fura-rede"
- Edinaldo de Assunção Castro -
no meio (...)
que Fura-rede só faltou se ajoelhar e disse "delegado, me desculpe. Eles mandaram mentir para o senhor"
(...) que o pai deles -
dos denunciados -,
o Costa
disse que conversou com seu filho e ele disse que não foi ele quem matou a menina e sim o parceiro dele, o negão*
(...) que o delegado disse que não podia forçar ninguém a falar nada, mas o que ele contou (Cristiano) foi que ele estava na casa dele e varou esse Negrão lá, pedindo para ele indicar um roubo fácil para ele e que ele indicou a casa do meu pai (22minl5seg) (...) que até hoje não se sabe quem é esse Negrão e que ele -
Cristiano-
só contou esse fato para o delegado (...)
que um dia chegou com Bruno e Binho e pediu para eles confessarem logo que seria melhor
(...) que eles não abriam a boca para dar uma palavra (...)
que não choravam, que não diziam nem que sim e nem que não; Que só ficaram em silêncio
(...) Que eles nunca foram com a comunidade para negar os fatos; (...) que não teve ninguém que falou que viram o Cristiano e Bruno na mesma hora do fato; Que apenas o "fura-rede" falou, mas depois desmentiu (...) que Nilson disse que Cristiano tava com o pé furado no dia do velório da menina (...)" (grifou-se).

Neste mesmo sentido, a testemunha
Vicente Gomes
em juízo (fl. 157) também disse:

Que (..)
Costa disse que Binho Unha envolvimento com o caso e que tinha uma terceira pessoa (...) que quando a polícia pegou eles, eles não falaram nada, não disseram nem que sim e nem que não (...)".

Por sua vez, a testemunha
Edinaldo de Assunção Castro,
sogro do denunciado CRISTIANO, em depoimento policial (fl. 29) disse:
Que
"a única coisa que sei do caso é que o Bruno e Binho chegaram quarta-feira depois da morte da menina, lá para as dez horas, e pediram para que a mãe deles chegasse lá, pra dizer que eles tinham dormido lá de sábado para domingo"(sic).
Em juízo ele também confirmou, merecendo destacar o seguinte trecho (fls. 149):"(...) no dia dos fatos, o Binho -
Cristiano -
não estava com ele e nem o Bruno; que não sabe onde eles estavam; Que chegou a ver eles uns três dias depois dos fatos (...) que na época Cristiano morava com sua filha na época (...) que no dia dos fatos a sua filha estava com ele na sua casa; Que Binho não estava lá (...)
Que Binho disse que ele deveria falar para o delegado que ele estava na sua casa, Que chegou a falar para o delegado, mas depois mudou seu depoimento
(.-) Que Binho lhe procurou três dias depois do fato para falar isso (...)" (grifo nosso).

De fato, os relatos de EDINALDO DE ASSSUNÇÃO, merece destaque, uma vez que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o sogro de CRISTIANO ALBINO DE ABREU (BINHO), o sr. EDINALDO DE ASSUNÇÃO CASTRO(FURA-REDE) confirmou a falsidade do álibi dos denunciados, informando que os mesmos não estiveram na sua residência nos dias 12 e 13 de março de 2016(sábado e domingo), mas sim na quarta-feira(16.03.2016) e pediram para mesmo, caso questionado, que dissesse que ambos haviam dormido na sua residência de sábado para domingo(...).

A testemunha
Rosângela Lima de Castro,
filha de
Edinaldo de Assunção Castro
e companheira de
Cristiano
também foi ouvida em juízo e relatou o seguinte (fl. 150):
"(...) que Cristiano não dormiu comigo no noite anterior ao crime (...); que s6 foi encontrar com Binho na segunda à tarde; que no dia do crime não estava com ele (...)"

Apesar dos denunciados negarem a autoria dos delitos tanto em sede policial como em juízo, a versão por eles apresentadas não se sustenta, pois que em total desacordo com as demais provas constantes nos autos e com contradições.

Primeiramente vale destacar que inicialmente, na fase policial, ambos os denunciados aduziram que BRUNO teria deixado CRISTIANO na casa do sogro deste no sábado à noite e que no domingo não se encontraram. Nesse sentido colhe-se o interrogatório BRUNO ALBINO DE ABREU (0. 27). Perguntado, então, como sabia onde seu irmão se encontrava, respondeu:
"POR QUE DEPOIS DA BOLA NA ROMA EU FUI LEVAR ELE LÁ" (TEXTUAIS). Perguntado como sabia que seu irmão ainda se encontrava lá no domingo, respondeu: "SAIR EU NÃO SEI SE ELE SAIU DE LA. EU SÓ DEIXEI ELE LÁ NO SABÁDO, UMAS SETE DA NOITE. SE ELE SAIU NO DOMINGO EU NÃO SEI, EU TENHO A MINHA CASA E A MINHA MULHER, EU NÃO SEI O QUE ELE FEZ, SÓ ELE E A NAMORADA DELE SABEM."

Todavia em juízo (fls. 160), eles mudam esse ponto da versão inicialmente apresentada, afirmando agora, o réu BRUNO ALBINO, que só no domingo é que teria levado seu irmão CRISTIANO na casa do sogro deste, o nacional conhecido por "Fura-rede". De igual modo, CRISTIANO também afirmou que no sábado dormiu na casa de seu pai e que no domingo dormiu na casa de seu sogro. Disse ainda que no domingo chegou umas 10h na casa de seu sogro.

Outro ponto que vai de encontro às demais provas constantes nos autos, é fato de que ambos os denunciados afirmaram que na casa de sogro de CRISTIANO havia vários parentes de sua namorada. O denunciado BRUNO em seu interrogatório judicial chegou a relatar que lá falou com toda a família do sogro de seu irmão e que falou inclusive com Elias, nacional proprietário de um bar vizinho ao sogro de CRISTIANO. Contudo, consoante depoimentos já transcritos acima, tanto sogro de CRISTIANO, o nacional
Edinaldo de Assunção Castro,
vulgo "Fura-rede", como a própria companheira de CRISTIANO, a senhora
Rosângela Lima de Castro
(fl. 150), negaram esse fato, ambos afirmando que no domingo não viram nem Cristiana e nem Bruno.

A testemunha ELIAS SOUZA DOS SANTOS, vizinha do sogro de CRISTIANO, teria dito em juízo:
Que, no dia dos fatos, não teve contato com os denunciados, contradizendo o depoimento de BRUNO, que teria afirmado que no dia dos fatos teria conversado com ele.

Ademais disso, os denunciados afirmaram que foram vistos por diversas pessoas e que inclusive jogaram bola e a despeito disso, nenhuma das testemunhas de defesa ouvidas em juízo confirmaram a versão deles. Em um jogo de futebol, em que se sabe participam várias pessoas, os denunciados não trouxerem uma testemunha sequer para confirmar essa versão.

Forçoso repisar que durante o interrogatório, os réus negam a prática delitiva, ressaltado que no dia dos fatos, por volta das 10 horas, teriam se dirigido para a casa do sogro de Cristiano, e posteriormente, foram jogar bola, logo após, retornaram ao referido local, onde o apelante Cristiano passou a noite. Ocorre que, tal versão fora rechaçada pelos depoimentos das testemunhas Rosangela Lima de Castro e Edinaldo Assunção Castro, onde este último afirmou que os apelantes pediram para que falasse que eles estavam em sua
-
casa no momento do crime, e contou tal versão na Delegacia, mas em seguida se retratou e afirmou que não viu os apelantes no dia do crime. Portanto, inobstante os acusados terem negado a autoria delitiva, não apresentaram informações sólidas e consistentes, que corroborassem com os argumentos sustentados, pelo contrário, as evidências em desfavor dos réus são incontestáveis e seguras em remeter aos réus o protagonismo do evento reprovável, onde até o álibi, apresentados pelo acusados não se sustentou em face da vasta prova produzida.

Diante das razões e das provas do acervo processual, indicam que os apelantes, conjuntamente com um terceiro, orquestraram a prática do delito patrimonial, cabendo ao acusado Bruno, a tarefa de garantir que ninguém estivesse no local, para facilitar a entrada na residência, e ao réu Cristiano a subtração dos pertences, mas os autos informam que teria sido o autor dos golpes de faca que mataram a vítima. Logo, diante das provas. Temerário deixar de entender, ser totalmente insuscetível de acolhimento o pleito defensivo. Ora, sua fundamentação vai de frontal encontro ao disposto no art. 156 do Código Penal, segundo o qual ¿a prova da alegação incumbirá a quem a fizer¿. De fato, caberia a acusação, analisar os fatos e provar, como possível, a autoria e a materialidade do crime. Por outro lado, existindo circunstâncias que ilidam seus argumentos, estas devem ser trazidas pela defesa. Nesse sentido:
PENAL. (...) 1. Assim como o órgão ministerial tem a incumbência de provar a responsabilidade do acusado, é ônus da defesa trazer aos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança da tese invocada ao seu favor, nos termos do art. 156 do CPP. (...) (grifos) (ACR nº 5001234-16.2011.404.7204, Relatora Juíza Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, 7ª T., j. 26/11/2013).
E ainda:
PENAL. PROCESSO PENAL. (...) ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. (...) 4. A regra do ônus da prova, inserta no sistema processual penal brasileiro no art. 156 do CPP, é regida pelo princípio actori incumbit probatio, devendo incumbir-se da prova o autor da alegação. Assim, ao Parquet cabe a comprovação do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena. Contudo, deve a defesa demonstrar fato impeditivo do jus puniendi, a qual, a teor do art. 156, 1ª parte, do CPP, certificar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor. (...) (grifos) (ACR nº 5006842-49.2016.4.04.7000, 7ª T., Relator Juiz Federal LUIZ CARLOS CANALLI, por unanimidade, j. 19/02/2019).

Portanto, é ônus da defesa comprovar a veracidade de suas teses, nos termos do referido artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, prudente lembrar que na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. Logo, possuindo o acusado o domínio final do fato, aplica-se sanção do art. 157, § 3º do Código Penal, não restando evidenciado a participação dolosa diversa.

Não é outro o magistério de Juarez Cirino dos Santos:
A realização comum do fato é constituída pelas contribuições objetivas de cada co-autor para o acontecimento total, que explicam o domínio funcional do fato típico. As contribuições objetivas para o fato podem consistir na realização integral das características do tipo, na realização parcial dessas características ou, mesmo, na ausência de realização de qualquer característica do tipo, desde que a ação atípica realizada pelo co-autor seja necessária para realizar o fato típico: por exemplo, na co-autoria de roubo, um co-autor espera no carro com motor ligado para a fuga, outro co-autor desliga o alarme, um terceiro co-autor garante a retirada, um quarto controla as vítimas com a arma e apenas o quinto co-autor apanha o dinheiro. A contribuição objetiva do co-autor deve ser necessária para promover o fato, mas é suficiente contribuir para o desenvolver do plano criminoso, independente da presença física no local do crime, embora a entrega de armas ou instrumentos para o fato seja, por si só, insuficiente para co-autoria. (SANTOS, Juares Cirino dos. A Moderna Teoria do Fato Punível . Rio de Janeiro: Renavan, 2002, p. 250.)

Da mesma forma que incumbe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, é ônus da defesa, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi, o que não ocorreu no caso. Restando inaplicáveis os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, já que demonstrados os elementos caraterizadores do delito, inexistindo dúvida apta a suscitar a incidência dos referidos postulados.

Por essas razões, mostra-se inviável a desconstituição do julgado, como pretendido pela defesa, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente , respeitados o contraditório e a ampla defesa, exatamente como verificado nos autos.

Assim, não é cabível a desconstituição do delito, pois, além de constatada a regularidade da decisão proferidas pelo juízo
a quo
, as provas são solidas no sentido de consolidar as narrativas apresentadas na exordial acusatória.
Com base nos elementos angariados nos autos, não há falar em insuficiência probatória, restando mantida a condenação.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
CRISTIANO ALBINO DE ABREU E BRUNO ALBINO DE ABREU, julgados e condenados à pena de 25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do
ART. 157, § 3º,
IN FINE
, NA FORMA DO ART. 29 DO CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator